Tribunal: TJPA
Processo: 0013348-69.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013348-69.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELADO: AUREA DE NAZARETH BULHOES WESCHE, ISSA WESCHE MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.

1
. Inviável o conhecimento, em sede de agravo interno, de alegação que não foi aventada quando do recurso de apelação, por representar vedada inovação recursal.

2
. Embora seja necessária a comprovação do prejuízo para acolhimento do pedido de lucros cessantes, tem-se reconhecido a existência de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para utilização em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido.

3.
Em que pese o entendimento no sentido de que o inadimplemento contratual, via de regra, não gera danos morais, é certo que determinadas situações extrapolam o mero dissabor e são capazes de causar abalos aos direitos personalíssimos do autor, como no caso em tela, razão pela qual deve ser mantida referida condenação reconhecida na sentença recorrida.

4.
Agravo Interno parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto pela Construtora Leal Moreira Ltda e Tempo Incorporadora Ltda contra decisão (PJe ID nº 7.167.002) proferida pelo então relator, desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que conheceu parcialmente da apelação e, nesta parte, negou-lhe provimento, mantendo a sentença em seus termos,
“com fulcro no art. 932, IV, ‘b’, do CPC e na interpretação conjunta do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, IX, ‘d’, do Regimento Interno deste E. Tribunal”
.

Em suas razões, os agravantes afirmam, como justificativa para a reforma da decisão monocrática, que:
1)
o atraso da entrega do empreendimento, por si, não implica em condenação de indenização por lucros cessantes, uma vez que as agravadas não demonstraram a referida perda financeira;
2)
houve
error in judicando
,

quando o Juízo sentenciante e o então relator da apelação mantiveram o percentual de 0,5 (meio por cento) sobre o valor do imóvel e não sobre o numerário pago pelas recorridas;
3)
inexiste o dever de indenizar por danos morais, posto que o mero aborrecimento, conforme jurisprudência do STJ, não faz surgir a obrigação indenizatória;
4)
é necessária a modificação do índice de correção monetária, uma vez que a adoção do IGP-M pode redundar no enriquecimento ilícito das agravadas;
5)
“a decretação de indisponibilidade do bem somente se justifica em situação de extrema necessidade, o que não convém ao caso concreto, haja vista que o imóvel não mais pertence aos apelados”.

Por estas razões, pleiteiam:

“
A.
Reconhecer a impossibilidade de condenação por lucros cessantes, haja vista que não podem ser presumidos. Subsidiariamente, reconhecer que o percentual de 0,5% deve recair sobre o valor efetivamente pago pelo autor, com o intuito de evitar verdadeira enriquecimento ilícito;

B.
Reconhecer a impossibilidade de condenação por danos morais, uma vez que não há nos autos qualquer comprovação de situação extraordinária angústia ou humilhação, ou qualquer abalo à honra, à imagem, à moral, restando claro que dissabores, desconfortos e frustrações de expectativa fazem parte da vida moderna;

C.
Requer, ainda, a modificação do índice de correção monetária, haja vista evitar o enriquecimento ilícito dos autores.

D.
Reconhecer a impossibilidade de manutenção da indisponibilidade do bem, uma vez que se admite adoção de providências de natureza diversa, no interesse particular da parte, como o arresto, o sequestro e a penhora de bens.”.

Regularmente intimadas, as agravadas apresentaram as contrarrazões (PJe ID nº 7.573.454), rechaçando as teses dispostas no recurso e requerendo, ao final:

“1 – Que seja mantida a decisão do Nobre. Dr. Relator na íntegra, rechaçando o agravo interno.

2 – A condenação do agravante em 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado, nos termos artigo 1.021 § 4º, observando o determinado no § 5º para interposição de qualquer outro recurso.

3 – A condenação dos agravantes em litigância de má fé, nos

termos do artigo 80 I, III, IV, VI e VII, condenando o mesmo à multa prevista no artigo 81, além de ressarcimentos das despesas e honorários gastos pelos agravados”.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria no dia 31/01/2022.

No dia 08/02/2022, as agravantes protocolaram petição (PJe ID nº 8.072.957), sustentando a necessidade
“
de receber o presente Agravo Interno em seu duplo efeito, qual seja devolutivo e suspensivo
, haja vista que a não aplicação do efeito suspensivo

e a possibilidade de sobrestamento dos processos que versam sobre lucros cessantes, como é o caso

dos autos, poderá ocasionar
dano grave e de difícil ou impossível reparação as agravantes”.

As agravadas, em 22/02/2022, se manifestaram sobre o pedido e pleitearam:
“1 – Que não seja atribuído efeito suspensivo ao agravo interno; 2 - conceda liminar determinando o cumprimento da sentença no sentido das Rés depositarem em Juízo o valor relativo à venda do imóvel, com supedâneo no artigo 932 II do CPC c/c artigo 133 III do Regimento Interno do TJE/PA, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite do valor do contrato do imóvel da lide ou comprove que não vendeu o imóvel”.

No início de março (03/03/2022), as recorridas protocolaram nova petição (PJe ID nº 8.366.274), requerendo a determinação
“desse Juízo de emissão de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis DO 2º Oficio de Belém, conforme já determinado pela sentença, para bloqueio da matrícula do imóvel objeto da ação, para evitar a venda para terceiros”.

As agravantes se manifestaram sobre o pedido supra discriminado (PJe ID nº 9.041.850), pugnando por sua desconsideração.

Em 19/04/2022, novo pedido das agravadas (Pje ID nº 9.063.028) reiterando os termos da petição (PJe ID nº 8.366.274), pleiteando:
“determinação desse Juízo de obrigação de fazer em desfavor da Construtora Leal Moreira e Tempo Incorporadora LTda., para que as mesmas indiquem, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (Quinhentos reais), até o limite do valor do imóvel da lide, outro apartamento, no mesmo empreendimento e com as mesmas características, sem quaisquer ônus, para garantir o cumprimento nos termos do item ‘e’ da sentença”.

No dia 03/05/2022, as recorridas apresentaram petição, denominada de
“aditamento à petição juntada no ID 9063027”,
solicitando:

“1 – A intimação dos compradores atuais do imóvel em lide,
Sr. Flávio Marcilio Paiva Ramos e Sra. Silvia Raquel Castanhos Sabat
, no endereço Av. Rômulo Maiorana nº 1670 – Ed. Torres Floratta, Torre Amarilis apto 402 B CEP 66.093-005, Belém/PA, para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (Cem reais) até o limite de R$20.000,00 (Vinte mil reais), em nome de qual incorporadora efetivaram o pagamento do valor do imóvel.

2 – A intimação da Caixa Econômica Federal, no endereço Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3 e 4 – Asa Sul – CEP 70.092-900 – Brasília/DF, para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (Duzentos reais) até o limite de R$40.000,00 (Quarenta mil reais), em nome de qual incorporadora efetivaram o pagamento do valor relativo ao financiamento do imóvel.

3 – No caso de restar comprovado fraude em relação à Lei da Afetação (10.931/2004), requer que sejam oficiados a Receita Federal, Ministério Público e demais órgãos competentes para que sejam adotadas as medidas cabíveis”.

Novo requerimento das agravadas (Pje ID nº 11.092.278), requerendo que
“não seja atribuído efeito suspensivo ao agravo interno, deferindo o bloqueio judicial da matrícula do imóvel conforme já requerido”.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.

1
. Inviável o conhecimento, em sede de agravo interno, de alegação que não foi aventada quando do recurso de apelação, por representar vedada inovação recursal.

2
. Embora seja necessária a comprovação do prejuízo para acolhimento do pedido de lucros cessantes, tem-se reconhecido a existência de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para utilização em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido.

3.
Em que pese o entendimento no sentido de que o inadimplemento contratual, via de regra, não gera danos morais, é certo que determinadas situações extrapolam o mero dissabor e são capazes de causar abalos aos direitos personalíssimos do autor, como no caso em tela, razão pela qual deve ser mantida referida condenação reconhecida na sentença recorrida.

4.
Agravo Interno parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.

VOTO

De início, considerando o julgamento do mérito do agravo interno, declaro prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao aludido recurso.

No que pertine ao juízo de admissibilidade do recurso, verifico que tanto as agravantes, ao discordarem do índice de correção monetária e do paradigma adotado na sentença para fixação do valor da indenização dos lucros cessantes (valor atualizado do imóvel) , quanto às agravadas, ao pleitearem o chamamento dos novos compradores do imóvel à lide, acrescentam matéria no agravo interno e nas contrarrazões que não podem ser analisadas nesta insurgência, pois tratam-se de inovação recursal, porquanto não suscitadas na apelação ou nas contrarrazões do aludido recurso.

Certo é que as partes não podem em sede de agravo interno inovar seu pedido recursal ou aditá-lo, ante a ocorrência da preclusão consumativa. A propósito, confira-se:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM PARTE. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ABORDADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA VERBAS PRETÉRITAS. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA, DA CONDENAÇÃO OU DO VALOR FIXO. REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART. 543-C). RESP PARADIGMA 1.155.125/MG. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO PARÁGRAFO 4º, DO ART. 1.021, DO CPC/2015. CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1- A questão que não foi objeto de discussão e tampouco suscitada como tese de defesa no recurso de apelação, não pode ser discutida em sede de agravo interno, por se tratar de inovação recursal
. (...); 5 Agravo Interno conhecido em parte e desprovido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”.
(TJ-PA - APL: 00280473620138140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 10/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 14/12/2018 - destaquei).

........................................................................................................

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA JÁ CONTEMPLADO NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL VEDADA. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. A irresignação recursal manifestada pela parte recorrente, que alude aos indexadores de correção monetária, coincide exatamente com os termos versados na r. decisão recorrida, que acolheu os cálculos apresentados pelo Perito Judicial.
A pretensão trazida agora em sede de agravo interno, a saber, a aplicação do IPCA-E como índice de correção do débito previdenciário desde a data fixada na r. sentença até o pagamento integral dos atrasados, constitui inovação recursal, não permitida no sistema processual pátrio.
Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado. Foram analisadas todas as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido. Decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas tais como ilegalidade ou abuso de poder não devem ser modificadas. Agravo interno a que se nega provimento”.
(TRF-3 - AI: 50195227320184030000 SP, Relator: Desembargador Federal David Diniz Dantas, Data de Julgamento: 10/09/2019, 8ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/09/2019 - grifei).

Destaco, a inexistência de interesse recursal, por parte das agravantes no que diz respeito à alegada impossibilidade de decretar a indisponibilidade do imóvel objeto da lide, pois a decisão agravada é clara ao consignar que:
“quanto ao pedido de bloqueio de matrícula de imóvel, ante ao risco de venda do imóvel pelas apelantes, importa consignar que a possibilidade de venda da unidade foi devidamente aventada a sentença no item “e” da parte dispositiva não tendo os autores interpostos o competente recurso”.

Lado outro, no que pertine ao pedido de chamamento ao processo dos atuais compradores do imóvel, que a conveniência e adequação de tal procedimento – considerando o momento processual –, deverá ser avaliada quando do cumprimento de sentença.

Neste contexto,
conheço parcialmente do agravo interno
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.021,
caput
do CPC/2015, contra decisão proferida pelo Relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser observado, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do Tribunal.

Para tanto, cabe à parte demonstrar os prejuízos sofridos com a decisão monocrática, devendo apresentar, em suas razões, que a decisão proferida é inadequada e está em desacordo com a legislação vigente (art. 1.021, §1º do CPC/15).

A decisão recorrida (PJe ID nº 7.167.002), a título de esclarecimento, foi proferida nos seguintes termos:

“Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Em sede preliminar, a Construtora Leal Moreira requer seja reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, contudo, destaco que a relação contratual em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a apelante Leal Moreira Engenharia LTDA.

considerada fornecedora de unidades imobiliárias no mercado imobiliário, perfeitamente enquadrada no disposto no artigo 3º da Lei nº 8.078/90, assim grafado:

Art. 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. (grifo nosso).

Do apurado nos autos, apesar da construção do imóvel objeto da lide ser de responsabilidade da empresa Tempo Incorporadora LTDA., conforme contrato Id. Num. 5301466 – Pág. 35/56, a empresa Leal Moreira LTDA. utilizou sua marca para divulgação e posterior comercialização do empreendimento, visto que no referido contrato consta seu nome e logomarca.

Nesse sentido, destaco entendimento sedimentado das 02 (duas) Turmas de Direito Privado deste E. TJPA, in verbis:

........................................................................................................

Sendo assim, entendo que a Construtora Leal Moreira se caracteriza como fornecedora, sendo plenamente cabível sua responsabilização no presente caso, pelo o que rejeito a preliminar arguida.

Passo ao mérito.

Analisando os autos, verifico que a data prevista para a entrega do imóvel era 26/11/2012, conforme cláusula 5.6,b c/c cláusula 9.1 do contrato de promessa de compra e venda (Num. 5301466 – Pág. 39 e 48) que, somada à cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (cláusula 9.1.1 do contrato – Num. 5301466 – Pág. 48), temos uma prorrogação da data da entrega para 26/05/2013.

Assim, tendo por consideração que a ação foi ajuizada em 13/04/2015, entendo restar demonstrada a mora na entrega do imóvel por parte das recorrentes e, por isso, válido é se falar em concessão de parcela indenizatória aos consumidores.

Muito embora as recorrentes defendam ter havido novação dos prazos contratados, por meio da assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, junto à Associação dos

Compradores do Empreendimento Torres de Floratta e com o Ministério Público do Estado, importa ressaltar que tal matéria não foi submetida à análise do juízo de origem, representando nítida inovação recursal.

Veja-se que, apesar de tal matéria tratar-se de fato superveniente ao oferecimento da contestação, as próprias apelantes confessam que a celebração deste acordo teria ocorrido em 11/06/2019 – Num. 5301486 – Pág. 6, isto é, em data anterior a prolação da sentença ora guerreada (04/11/2019) – Num. 5301482 – Pág. 1/11.

Sendo assim, cabia à parte interessada peticionar nos autos informando o juízo de origem sobre a suposta celebração de acordo, o que não se vislumbrou na hipótese analisada. Ressalta-se, ainda, que o referido Termo de Acordo de Conduta sequer foi juntado aos autos por meio da presente apelação.

Dito isso e tendo por consideração que a Corte Revisora está adstrita ao exame dos elementos que foram objeto de análise pelo juízo ‘a quo’, não podendo apreciar matérias que não foram enfrentadas no primeiro grau, entendo que o
recurso não merece ser conhecido nesse particular
, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Pois bem. Dado caracterização da mora das Construtoras, em razão de descumprimento contratual, válido é se falar em concessão de parcela indenizatória aos consumidores.

E, em que pese as Construtoras sustentem que os autores não trouxeram aos autos qualquer comprovação do prejuízo material que lhe acometeu, não se pode esquecer que nessas situações o dano é presumido, in re ipsa, sendo ônus do vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável, o que não foi demonstrado nos presentes autos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. CONCLUSÃO ALCANÇADA MANTIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

[...]

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador
. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 695.135/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017) (grifo nosso).

Sintonizado com o entendimento do STJ, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, há muito já se firmou em igual sentido, como se observa in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA DE BEM IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL AO CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III -
Os
lucros cessantes
decorrem do
atraso
na
entrega
do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem, sendo, por isso, considerado
presumido
o
dano e, consequentemente, cabível a aplicação de lucros cessantes, sendo pertinente que este se aplique no patamar de 0,5% sobre o valor do bem. (...) (TJPA – AI 0005816-40.2016.8.14.0000. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Gleide Pereira de Moura. Data de julgamento: 24/04/2018) (grifo nosso).

------------------------------------------------------------------------

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO IMOTIVADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO PRESUMIDO. ÔNUS DA CONSTRUTORA DE PRODUZIR PROVA EM SENTIDO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73 OBSERVADOS. ACERTADA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Sendo incontroverso o atraso na entrega e não comprovados os motivos que configurariam o conhecido caso fortuito, a verossimilhança da alegação resta atendida. 2
. A jurisprudência do STJ e do TJPA é unissona no sentido de ser
presumido
o
dano
oriundo do atraso imotivado da entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda,
restando possível a antecipação de tutela relativa aos lucros cessantes. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA – AI 0023801-56.2015.8.14.0000. 2ª Turma de Direito Privado. Rel. Edinea Oliveira Tavares. Data de Julgamento: 22/05/2018. DJe 28/05/2018) (grifo nosso).

Nesse sentido, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, pois tal parâmetro propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado em relação à aplicação do mesmo valor em outros investimentos de mercado.

O valor do aluguel aceito pelos especialistas vária em média entre 0,5% (zero virgula, cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel, conforme fatores como localização, tipo do imóvel e suas condições gerais.

In casu, o magistrado fixou a indenização por lucros cessantes no percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor atualizado do imóvel, pelo o que entendo que o valor arbitrado se encontra dentro dos parâmetros de mercado, configurando valor razoável e proporcional, pelo o que não merece reforma.

As apelantes pugnam, ainda, pela inexistência de danos morais, uma vez que não existe dano capaz de dar suporte à indenização, bem como que o mero descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais.

É sabido que o mero inadimplemento contratual, em princípio, não dá causa à indenização por danos morais, sendo necessário, para isso, que reste comprovado a efetiva ofensa aos direitos da personalidade ou a configuração do atraso excessivo. Nesse sentido:

........................................................................................................

Com efeito, analisando os autos, verifica-se que, até a presente data, não se tem notícias nos autos a respeito da entrega do imóvel aos autores, haja vista que não consta nos autos o termo de entrega das chaves e sequer o habite-se, sendo assim, tenho que as apelantes não se desincumbiram de seu ônus probandi em demonstrar a ausência de atraso excessivo.

Diante desse cenário, entendo configurar atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais a autora, pelo o que mantenho a sentença.

No tocante ao valor dos danos fixados, entendo por bem manter o seu quantum em R$ 10.000,00 (dez mil reais), posto que tal importe encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende ao caráter dúplice que contém a sanção (pedagógico e reparador), não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Por fim, no que tange ao valor pago à título de comissão de corretagem, importa consignar que, de fato, nada impede que o comprador do imóvel arque com o pagamento desta verba, basta que a cobrança esteja devidamente prevista no contrato de compra e venda.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive já pacificou a matéria, em casos análogos à espécie, por meio dos
Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n° 1.599.511/SP (Tema 938)
, cuja ementa ora se transcreve:

........................................................................................................

Todavia, no contrato em apreço não se encontra qualquer previsão nesse sentido, pelo o que o pagamento de intermediação de venda, comprovada por recibo (Num. 5301467 – Pág. 15), é indevido, devendo seu valor ser restituído.

Fica prejudicada a apreciação do pedido de tutela antecipada pleiteada pelos apelados na petição de Id. Num. 5327270 – Pág. 1/7, ante o julgamento do presente recurso. E, especialmente, quanto ao pedido de bloqueio de matrícula de imóvel, ante ao risco de venda do imóvel pelas apelantes, importa consignar que a possibilidade de venda da unidade foi devidamente aventada a sentença no item “e” da parte dispositiva não tendo os autores interpostos o competente recurso.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, ‘b’ do CPC e na interpretação conjunta do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, ‘d’ do Regimento Interno deste E. Tribunal,
CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos, conforme fundamentação supra.

Quanto ao Agravo Interno,
NÃO CONHEÇO
do recurso, posto que restou prejudicada sua análise em razão do julgamento do Agravo de Instrumento, com fulcro no artigo 932, III do CPC.

Após um exame da questão, analisando as razões versadas no presente Agravo Interno, vejo que as agravantes não logram êxito ao apontar incorreções na decisão anteriormente proferida, inexistindo qualquer fato novo capaz de viabilizar a reforma do ato judicial hostilizado, conforme passo a explicitar de forma detalhada.

No tocante aos lucros cessantes
, relevante registrar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no caso de inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel, estes são presumidos.

É que, evidenciado o atraso na entrega do imóvel prometido à venda, correto supor que era justa a expectativa dos compradores em obter com ele uma renda, alugando-o, por exemplo, ou mesmo o ocupando para livrar-se dessa despesa, uma vez que é assegurado ao adquirente o direito de explorar economicamente a coisa adquirida, a teor da legislação civilista, que obriga o devedor inadimplente a ressarcir o credor, não só pelo que perdeu, mas também pelo que deixou de lucrar.

Neste sentido cito, por todos, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. NÃO PROVIMENTO
. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.
2. ‘Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento’ (Súmula 543/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp n. 1.848.001/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022 - destaquei).

Nessa lógica, ante o evidente atraso na entrega do imóvel fato reconhecido na sentença e não recorrido – e considerando a premissa de que o prejuízo das autoras, ora agravadas, nesse caso, é presumido, deve ser mantida a condenação das agravantes ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel.

Quanto aos danos morais
, como cediço, o pressuposto para a indenização não consiste na prova do dano em si, por sua notória impossibilidade. O que deve restar demonstrado é o fato que gerou o abalo no patrimônio moral do indivíduo.

Cumpre enfatizar que a configuração do dano moral demanda efetiva e substancial lesão a direito de personalidade da vítima, não se adequando aos transtornos e aborrecimentos inerentes à vida cotidiana.

Outrossim, o inadimplemento contratual, por si só, é insuscetível à caracterização de danos morais, devendo existir elementos probatórios que permitam conclusão em sentido contrário, com demonstração da aptidão da mora para gerar efetivo comprometimento de direito de personalidade.

Todavia, deve-se considerar que o atraso na entrega de imóvel, por longo período, consiste em circunstância apta a caracterizar dano moral, ultrapassando a seara de mero aborrecimento.

Neste sentido a orientação do STJ:

“Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o atraso expressivo na entrega de empreendimento imobiliário pode configurar dano ao patrimônio moral do contratante, circunstância que enseja a reparação”
(STJ, AgInt no AREsp 1110797/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

Na espécie, o atraso na entrega do imóvel, quando do ajuizamento da ação, já contava, de acordo com a sentença, mais de 04 (quatro) anos, tempo substancial que frustrou todo o planejamento familiar, e que acarretou danos que ultrapassam, em muito, os transtornos inerentes ao cotidiano, de modo que ausente amparo legal para o acolhimento da pretensão recursal para o afastamento da condenação imposta na sentença a título de danos morais.

Nesses termos,
nego provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 21/03/2023